Tribunal: TJDFT
Processo: 0708739-92.2018.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. MELHOR INTERESSE DOS INFANTES. ARTIGO 227 DA CF. ARTIGO 1o DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. GUARDA UNILATERAL. ALTERAÇÃO PARA O REGIME COMPARTILHADO OU AUMENTO NA FREQUÊNCIA DAS VISITAS. CONDIÇÕES FÁTICAS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No tocante a guarda de menor, é cediço que tanto o artigo 227 da Constituição Federal, quanto o artigo 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente consagram a proteção integral à criança e ao adolescente, fundada no princípio do seu melhor interesse.
2. Na busca de se atender o melhor interesse do infante, a guarda deve ser concedida a quem o protege e possui maior vínculo afetivo, de forma a propiciar melhores condições para seu desenvolvimento físico e psicológico.
3. A aplicação do instituto da guarda compartilhada, somente deverá ser privilegiado quando restar assegurada à criança a sua segurança física, emocional e afetiva.
4. Pelos motivos elencados no laudo psicossocial e o acerto probatório, deve-se manter a guarda unilateral em favor da mãe e visitas paternas sob supervisão e na frequência indicada, sob pena de comprometimento do bem-estar e o desenvolvimento psíquico e emocional dos infantes.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.